Tribunal: TJPA
Processo: 0808343-06.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808343-06.2019.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: THIAGO SIMAO ROLIM DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO SEM A DEVIDA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE POSSAM LEVAR A CRER QUE A MERCADORIA FOI EFETIVAMENTE ENTREGUE AO MUNICÍPIO NO ENDEREÇO INDICADO NA NOTA. PROVA INSUFICIENTE DA OBRIGAÇÃO E DO DÉBITO. SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR/APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua contra a Sentença ID 7100342 proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pela apelada LIFETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI LTDA em face da municipalidade.

Em síntese a empresa LIFETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI LTDA ajuizou ação monitória em face do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA afirmando ser credora de um saldo de R$324.500,00 (trezentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais) referente a venda de equipamento hospitalar (TERMODESINFECTADORA 200 LITROS) conforme nota fiscal n. 419 de 23/07/2014 (ID 7100198).

Citado para embargos monitórios o Município teria perdido o prazo para impugnar conforme certidão ID 7100341.

O juízo então entendeu que
“o contrato celebrado entre as partes atende aos requisitos acima transcritos, possuindo agentes capazes, objeto lícito, possível e determinado, além de forma prescrita em lei, gozando de presunção de legalidade e legitimidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas em sentido contrário”
e que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na sequência o juízo afirmou que
“na inicial vieram notas fiscais e notificação de cobrança, todos devidamente protocolados e recebidos pelo requerido, o que demonstra a efetiva prestação do serviço”
e que
“o Município de Ananindeua deixou de apresentar embargos monitórios, portanto, deixou de questionar
a efetiva prestação do serviço
, a quitação ou os valores indicados nas notas fiscais
devidamente recebidas na Prefeitura
,
inclusive a note de aluguel em data posterior ao término do contrato (27 dias)
.

Ainda, o juízo descreveu que
“
as faturas/notas fiscais foram regularmente expedidas
pela empresa autora
em conjunto com ofícios que indicam com clareza o valor do débito
e a que se referem
e fazem referência ao contrato firmado entre as partes
e acostado aos autos, sendo todos protocolados junto ao requerido, ou seja, dando ciência das cobranças”.

Finalmente sentenciou.

Intimado da sentença o Município recorre arguindo essencialmente que nunca recebeu a mercadoria que está sendo cobrada pelo apelado.

Pede a reforma da sentença, ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o excesso de execução para que seja minorado o débito em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A parte autora foi devidamente intimada para contrarrazões, contudo, permaneceu inerte conforme certidão ID 7100349.

Recebidos por distribuição encaminhei ao Ministério Público que preferiu não opinar.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação para dar-lhe provimento.

Esta segunda Turma de Direito Público tem dado bastante atenção às ações monitórias contra a Fazenda Pública, que lamentavelmente tem se multiplicado, evidenciando por vezes a incapacidade gerencial da fazenda pública de fiscalizar adequadamente seus contratos administrativos por escassez de mão de obra qualificada e por outras vezes, a indesejável promiscuidade que permeia a relação dos servidores públicos lotados nos setores encarregados dessa fiscalização de contratos com os fornecedores de mercadorias e prestadores de serviço.

Seja qual for a origem do problema, seguramente, ambos os lados acabam por suportar prejuízos facilmente evitáveis.

No presente caso cumpre-me destacar que ambos os litigantes estiveram a frente do Judiciário de forma pouco interessada do que resulta em uma fase de instrução na qual o Município se fez ausente e uma fase recursal que o autor preferiu se ausentar.

De toda a forma, cumpre-me destacar que o juízo de origem parece ter se confundido em algum momento, na medida que não existem nota
s
fisca
is
, e sim apenas uma nota fiscal, bem como
não há referencia alguma a aluguel posterior ao contrato
como fez constar na sentença.

Há que se considerar que o autor embora tenha trazido nos autos uma nota de empenho com a descrição da mercadoria, a mesma está datada de 02/01/2014, portanto, 7 meses antes da emissão da Nota Fiscal. Colha-se:

Note-se, ainda, que o autor ajuizou a ação para recebimento do valor devido mais de 5 anos depois da emissão do empenho e faltando apenas 4 dias para a prescrição do direito, isso se reconhecermos que o direito na ação monitória estaria configurado a partir da simples emissão da Nota Fiscal.

Aliás, sobre isso, cumpre finalmente destacar que o Município arguiu não ter recebido a mercadoria, e de fato não há qualquer ateste de sua entrega.

Ora, é evidente que os elementos de convicção que o juízo dispunha naquele momento eram relativos, dada a ausência do Município na fase de instrução, contudo, julgar procedente o pedido sem a prova de entrega/recebimento da mercadoria, não me pareceu o caminho mais adequado, passível inclusive de revisão em sede de remessa necessária, afinal, em nada justificaria a desatenção do autor, comerciante obrigado a conhecer as prescrições legais do exercício de sua profissão, mais ainda com uma venda de tamanha monta (R$324.500,00).

Outra coisa que chama atenção é que não é comum os municípios deixarem de contestar ações monitórias deixando o processo correr para depois serem obrigados a reconhecer determinada dívida. Toda a movimentação processual de requerente e requerido antes da apelação, ressoam como que estivessem dependendo da ‘benção’ judicial para execução da alegada dívida.

A documentação que instrui os autos é inconclusiva e não permite que dela se extraia a certeza suficiente de que a autora efetivamente entregou a mercadoria à Ré ou dela tenha créditos a receber, afinal, as notas de empenho apresentadas na inicial datam de mais de 5 anos antes do ajuizamento da ação, e fazem referência ao total de 6 unidades do equipamento hospitalar TERMODESINFECTADORA 200 LITROS.

O conjunto probatório documental que levou a sentença está excessivamente clausulado na Nota Fiscal 419, que conforme dito acima não consta nenhum atesto de recebimento, não havendo prova de que houve de fato a entrega da mercadoria, qual seja, uma única unidade de TERMODESINFECTADORA 200 LITROS, no valor de R$324.500,00.

Em sendo assim, impugnada pelo Município, ainda que em recurso de apelação, a existência de lícita relação jurídica subjacente a expedição da nota de empenho n. 02010099, era do credor do ônus da prova dos requisitos necessários à força executiva da Nota Fiscal, dado que seria diabólico exigir do devedor a prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle.

A precariedade dos documentos carreados redunda em situação de dubiedade oposta à certeza, liquidez e exigibilidade que a prova documental haveria de fornecer, circunstância que implica a necessidade de ampla dilação probatória, incompatível com o rito especial e célere da ação monitória que se revela inadequado à tutela da pretensão da autora.

Assim exposto, com fundamento nos artigos 62 e 63 da Lei n. 4.320/64 e artigo 373, I, II e §1º do CPC,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Inverto o ônus sucumbencial na mesma proporção definida na sentença bem como condeno o apelado ao pagamento das custas judiciais, os quais ficam suspensos na forma do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Belém, data do sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2024